Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. REQUISITOS NORMATIVOS. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou ora apelante, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal.

2. A peça defensiva objetiva a declaração de nulidade das provas produzidas desde a fase inquisitorial, tendo em conta suposta ilegalidade da busca domiciliar. Ultrapassada a preliminar, pede a absolvição do sentenciado por ausência de provas que sustentem a autoria do delito e, ultrapassado este ponto, busca o redimensionamento da reprimenda que lhe foi aplicada.

3. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 3.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio do réu, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 3.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.

4. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.1. Diversamente da tese esposada no recurso, a condenação não se fundou, exclusivamente, em elementos informativos sem valor probante, quiçá em meras presunções, senão em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 4.2. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pelo réu.

5. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal em 1/8, no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito, não merece qualquer reparo.

6. Mantidos os fundamentos invocados pelo Juízo para exasperação da pena base, quais sejam os antecedentes e a conduta social do acusado, pois, quanto ao primeiro, afigura-se acertada a compreensão do Juízo, por ser incontroverso que o acusado é portador de maus antecedentes. 6.1. Adequada a valoração negativa da conduta social do agente que se vale de sua própria casa para o exercício da traficância, com evidente transtorno e, inclusive, risco à vida das pessoas em sua vizinhança. Precedente.

7. Não há falar em incidência do art. 33, §4°, da Lei de Drogas, posto que ausentes os requisitos exigidos na norma, notadamente pelo fato de o réu não ser primário, tampouco possuidor de bons antecedentes.

8. Recurso conhecido e não provido.